Tribunal: TJES
Processo: 5013027-56.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-20

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA DE FORMA INEQUÍVOCA. QUALIFICADORAS MANTIDAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou
o réu

pela prática dos crimes de homicídio qualificado consumado (CP, art. 121, § 2º, I e IV), homicídio qualificado tentado (CP, art. 121, § 2º, I e IV c/c art. 14, II) e posse ilegal de arma de fogo (Lei nº 10.826/2003, art. 12), mantendo a prisão preventiva. A Defesa busca absolvição sumária ou impronúncia, sob alegação de legítima defesa, afastamento de indícios de autoria quanto à vítima Patrício, exclusão das qualificadoras e revogação da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se estão presentes indícios suficientes de autoria e materialidade para a pronúncia do réu; (ii) estabelecer se há comprovação inequívoca da legítima defesa a ensejar absolvição sumária; (iii) determinar se é possível afastar, desde logo, as qualificadoras imputadas; (iv) verificar a necessidade de manutenção da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade, bastando prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem a certeza exigida para condenação.

4. A tese defensiva de legítima defesa não encontra prova unívoca e inequívoca, havendo versões divergentes que devem ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

5. A exclusão das qualificadoras só é cabível quando manifestamente improcedentes, o que não ocorre, pois os elementos probatórios apontam motivo torpe (vingança decorrente de desavença por balde e cerca) e recurso que dificultou a defesa das vítimas.

6. A manutenção da prisão preventiva encontra fundamento na gravidade concreta do crime e no risco à ordem pública, reforçado pelo temor causado à comunidade e pela necessidade de resguardar a instrução criminal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão de pronúncia exige apenas a demonstração da materialidade e a presença de indícios de autoria
, sem a certeza exigida para condenação.

2. A absolvição sumária pela tese de legítima defesa somente é possível quando a excludente de ilicitude se comprova de forma inequívoca.

3. A exclusão das qualificadoras na pronúncia somente se admite quando manifestamente improcedentes, devendo ser mantidas diante de suporte probatório mínimo.

4. A gravidade concreta do delito e o risco à ordem pública justificam a manutenção da prisão preventiva, ainda que o réu seja primário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, d; CP, arts. 121, § 2º, I e IV; 14, II; 25; CPP, arts. 312, 413, 415, IV; Lei nº 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1.621.078/PR, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 26/05/2020, DJe 03/06/2020; STJ, AgRg no AREsp 2.031.725/MS, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Conv. TRF1), Sexta Turma, DJe 13/05/2022; STJ, AgRg no AREsp 1.909.832/MA, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Conv. TRF1), Sexta Turma, j. 14/12/2021, DJe 17/12/2021; STJ, AgRg no AREsp 1.793.170/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 25/05/2021, DJe 28/05/2021; STJ, AgRg no HC 687.840/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 13/12/2022, DJe 19/12/2022; TJES, RESE 051040004247, Rel. Des. Elisabeth Lordes, 1ª Câmara Criminal, j. 16/02/2022, DJe 25/02/2022; TJES, RESE 006040010677, Rel. Des. Willian Silva, 1ª Câmara Criminal, j. 20/10/2021, DJe 28/10/2021.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

P
ROCESSO Nº 5013027-56.2025.8.08.0012

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JOSE LUIZ BRUM

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA DE FORMA INEQUÍVOCA. QUALIFICADORAS MANTIDAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou
o réu

pela prática dos crimes de homicídio qualificado consumado (CP, art. 121, § 2º, I e IV), homicídio qualificado tentado (CP, art. 121, § 2º, I e IV c/c art. 14, II) e posse ilegal de arma de fogo (Lei nº 10.826/2003, art. 12), mantendo a prisão preventiva. A Defesa busca absolvição sumária ou impronúncia, sob alegação de legítima defesa, afastamento de indícios de autoria quanto à vítima Patrício, exclusão das qualificadoras e revogação da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se estão presentes indícios suficientes de autoria e materialidade para a pronúncia do réu; (ii) estabelecer se há comprovação inequívoca da legítima defesa a ensejar absolvição sumária; (iii) determinar se é possível afastar, desde logo, as qualificadoras imputadas; (iv) verificar a necessidade de manutenção da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade, bastando prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem a certeza exigida para condenação.

4. A tese defensiva de legítima defesa não encontra prova unívoca e inequívoca, havendo versões divergentes que devem ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

5. A exclusão das qualificadoras só é cabível quando manifestamente improcedentes, o que não ocorre, pois os elementos probatórios apontam motivo torpe (vingança decorrente de desavença por balde e cerca) e recurso que dificultou a defesa das vítimas.

6. A manutenção da prisão preventiva encontra fundamento na gravidade concreta do crime e no risco à ordem pública, reforçado pelo temor causado à comunidade e pela necessidade de resguardar a instrução criminal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão de pronúncia exige apenas a demonstração da materialidade e a presença de indícios de autoria
, sem a certeza exigida para condenação.

2. A absolvição sumária pela tese de legítima defesa somente é possível quando a excludente de ilicitude se comprova de forma inequívoca.

3. A exclusão das qualificadoras na pronúncia somente se admite quando manifestamente improcedentes, devendo ser mantidas diante de suporte probatório mínimo.

4. A gravidade concreta do delito e o risco à ordem pública justificam a manutenção da prisão preventiva, ainda que o réu seja primário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, d; CP, arts. 121, § 2º, I e IV; 14, II; 25; CPP, arts. 312, 413, 415, IV; Lei nº 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1.621.078/PR, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 26/05/2020, DJe 03/06/2020; STJ, AgRg no AREsp 2.031.725/MS, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Conv. TRF1), Sexta Turma, DJe 13/05/2022; STJ, AgRg no AREsp 1.909.832/MA, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Conv. TRF1), Sexta Turma, j. 14/12/2021, DJe 17/12/2021; STJ, AgRg no AREsp 1.793.170/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 25/05/2021, DJe 28/05/2021; STJ, AgRg no HC 687.840/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 13/12/2022, DJe 19/12/2022; TJES, RESE 051040004247, Rel. Des. Elisabeth Lordes, 1ª Câmara Criminal, j. 16/02/2022, DJe 25/02/2022; TJES, RESE 006040010677, Rel. Des. Willian Silva, 1ª Câmara Criminal, j. 20/10/2021, DJe 28/10/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
JOSÉ LUIZ BRUM
em face da Sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que pronunciou o réu, ora recorrente, imputando-lhe as condutas descritas no artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal (vítima Gean da Rocha Neves); no artigo 121, §2º, incisos I e IV, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (vítima Patrício Aparecido das Neves); e no artigo 12 da Lei nº 10.826/06, mantendo sua prisão preventiva.

Razões recursais apresentadas, nas quais a Defesa objetiva a absolvição sumária ou a impronúncia do acusado, sob argumento, em síntese, de que teria agido sob a excludente de ilicitude da legítima defesa, na forma do art. 25 do Código Penal, quanto à vítima Gean da Rocha, e em razão da ausência de indícios mínimos de autoria, no que se refere ao ofendido Patrício. Subsidiariamente, requer o afastamento das qualificadoras, bem como a revogação da sua custódia cautelar.

Contrarrazões da acusação, para que seja negado provimento ao recurso, mantendo a sentença que pronunciou o réu e a negativa de recorrer em liberdade.

Decisão do Juízo
a quo
mantendo incólume o
decisum
atacado.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (ID nº 15613297).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
JOSÉ LUIZ BRUM
em face da Sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que pronunciou o réu, ora recorrente, imputando-lhe as condutas descritas no artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal (vítima Gean da Rocha Neves); no artigo 121, §2º, incisos I e IV, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (vítima Patrício Aparecido das Neves); e no artigo 12 da Lei nº 10.826/06, mantendo sua prisão preventiva.

Razões recursais apresentadas, nas quais a Defesa objetiva a absolvição sumária ou a impronúncia do acusado, sob argumento, em síntese, de que teria agido sob a excludente de ilicitude da legítima defesa, na forma do art. 25 do Código Penal, quanto à vítima Gean da Rocha, e em razão da ausência de indícios mínimos de autoria, no que se refere ao ofendido Patrício. Subsidiariamente, requer o afastamento das qualificadoras, bem como a revogação da sua custódia cautelar.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

Narra a inicial acusatória, em resumo, que, no dia dos fatos, o denunciado, após discutir com o vizinho Patrício por causa de um balde, munido de revólver calibre .38, foi até a residência das vítimas e efetuou disparos contra Patrício, que conseguiu fugir ileso. Em seguida, atingiu fatalmente Gean da Rocha Neves, irmão de Patrício e portador de doença mental, que apenas foi ao portão verificar o ocorrido.

Consta da denúncia, ainda, que o crime foi praticado por motivo torpe (vingança) e mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, bem como o denunciado possuía a arma há mais de vinte anos, sem autorização legal, a saber:

Emerge dos autos do Inquérito Policial que serve de base para a presente denúncia, que no dia 11 de fevereiro de 2024, por volta das 19h30min, na Rua Noventa e cinco, bairro Nova Rosa da Penha, Cariacica/ES, o denunciado, de forma livre e consciente, agindo com vontade assassina, desferiu disparos de arma de fogo contra Gean da Rocha Neves, causando lesões que causaram sua morte, conforme Laudo de Exame Cadavérico de fls. 31/32 (ID39748756), bem como, efetuou disparos contra Patrício Aparecido das Neves, que não foi atingido por circunstâncias alheias à vontade do autor, haja vista que conseguiu empreender fuga e se esconder no interior de sua residência.

Infere-se dos autos que no dia do crime o denunciado e a vítima Patrício, que eram vizinhos, entraram em um entrave por causa de um balde de lavagem para porcos, tendo discutido verbalmente sobre a questão.

Alguns minutos após a contenda, Patrício se deslocou até o quintal de JOSÉ LUIZ, quebrou o referido balde, além de parte de uma cerca existente no local, na sequência retornou para sua casa, que ficava quase em frente a do denunciado.

Após observar o que Patrício havia feito, JOSÉ LUIZ se apropriou de uma arma de fogo que guardava sem autorização, procedeu até a residência das vítimas e, de inopino, efetuou disparos contra elas.

A investigação revelou que a intenção inicial do denunciado era atingir Patrício, em razão da desavença que existia entre eles, no entanto, apesar de atirar em sua direção, a referida vítima conseguiu fugir e se esconder no interior da residência, não tendo sido atingida.

No entanto, ouvindo o barulho dos tiros, a vítima Gean, que é irmão de Patrício e portador de doença mental, não sabia o que estava acontecendo e foi até o portão averiguar a situação, ficando de frente ao denunciado. Neste momento, apesar de não ter qualquer participação no conflito, JOSÉ LUIZ apontou a arma em sua direção e efetuou os disparos fatais, tendo o atingido na região do rosto e tórax.

Após o crime o denunciado saiu do local tranquilamente, levando consigo a arma de fogo utilizada no crime.

Restou apurado que o crime foi praticado por
motivo torpe
, haja vista que JOSÉ LUIZ agiu imbuído pelo sentimento de
vingança
, eis que momentos antes do fato havia discutido com Patrício, em razão dele ter quebrado um balde e parte de uma cerca de seu quintal. Ademais, efetuou disparos contra Gean com o mesmo
sentimento de vingança
por ele ser irmão de Patrício.

Notório que o delito foi cometido mediante
recurso que dificultou a defesa das vítimas
, que foram surpreendidas pelo denunciado armado, em frente a residência delas, já tendo chegado ao local com a arma em punho e disparando. Cumpre ressaltar que Gean era portador de doença mental e tal fato era de conhecimento do denunciado, que apesar disso, o executou a sangue frio, não tendo oportunizado qualquer chance de Defesa.

Registra-se, ainda, que o denunciado confessou que possuia a arma utilizada no crime, um revólver, marca Taurus, calibre .38, sem que tivesse autorização para tanto, o fazendo por mais de vinte anos, tendo praticado assim o crime de posse ilegal de arma de fogo. (...)

Sabe-se que a decisão de pronúncia enseja um juízo de admissibilidade da acusação, com a exigência da existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório (AgRg no AREsp n. 1.621.078/PR, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 3/6/2020).

Compulsando os autos, verifica-se que a materialidade e os indícios suficientes de autoria delitivas, restaram evidenciados pelo Boletim Unificado, pelo Laudo de Exame Cadavérico e demais documentos constantes dos autos, além da prova oral coligida, inclusive a confissão do recorrente de que sacou sua arma e efetuou disparos.

Aduz o recorrente, todavia, que agiu sob a excludente de ilicitude da legítima defesa, sob o argumento, em resumo, de que apenas se defendia por ter sido agredido com facão e arco e flecha e ver seu patrimônio destruído pelas vítimas.

Consoante a jurisprudência da Colenda Corte Superior de Justiça, “
sendo possível identificar a versão antagônica à tese da legítima defesa, qual seja, a prática de homicídio doloso não amparado por excludente de ilicitude, tal divergência deve ser resolvida pelo Conselho de Sentença, evitando-se a indevida invasão de sua competência constitucional
” (AgRg no AREsp n. 2.031.725/MS, Relator Ministro OLINDO MENEZES - Desembargador Convocado do TRF 1a Região -, Sexta Turma, DJe de 13/5/2022).

A vítima sobrevivente, em seu depoimento prestado em juízo, informou, em síntese, que discutia frequentemente com José Luiz porque este exigia um porco, mesmo já tendo recebido um, alegando autorização do pai e, no dia dos fatos, após nova cobrança e atrito por causa de um latão, o depoente arremessou o objeto e quebrou a cerca do acusado. Relatou que José Luiz então apareceu armado, efetuou disparos e atingiu Gean, irmão do depoente, que possuía problemas mentais. Noticiou, ainda, ofensas raciais e agressões anteriores praticadas por José Luiz.

Já a mãe dos ofendidos, Maria Aparecida da Rocha, na seara judicial, contou, em resumo, que ouviu tiros após uma discussão entre Patrício e José Luiz, e ao sair viu Gean já caído no portão, sem ter discutido com ninguém. Relatou que José Luiz matou seu filho com frieza, embora soubesse de seus problemas mentais, e que precisou se mudar do bairro por medo. Disse, ainda, que a discussão teve origem em questão de porcos e lavagem, mas sua família nunca teve desavenças anteriores com a de José Luiz.

A testemunha Noriula Aparecida das Neves, irmã da vítima, igualmente em juízo, informou que estava na igreja e soube do crime por ligação, chegando depois ao local e encontrando Gean morto no portão com a lata de fumo na mão. Relatou que José Luiz buscou a arma em casa e atirou diversas vezes, mesmo após a vítima cair, afirmando que queria atingir Patrício. Disse que moradores presenciaram, mas têm medo de depor por sofrerem ameaças da família de José Luiz, e relatou que toda sua família ficou abalada, precisando se mudar do bairro por medo.

Por sua vez, a testemunha Valdir Cezário, dono do bar próximo ao local dos fatos, sob o crivo do contraditório, afirmou não ter presenciado os fatos, mas ouviu comentários de que Patrício quebrou a cerca de José Luiz, que foi tirar satisfação, e Gean acabou sendo atingido. Relatou que Gean era quieto, tinha problemas mentais e não bebia, enquanto Patrício às vezes frequentava o bar. Disse ter ouvido falar que Patrício portava um facão, mas nunca o viu com arco e flecha.

A testemunha Policial Civil Gilson dos Santos Camargo, que participou das investigações, relatou, na seara judicial, que moradores presenciaram o crime, mas tinham medo de José Luiz, conhecido por ser bravo e andar armado. Disse que a primeira discussão ocorreu na Rua 95, perto do chiqueiro, e que Patrício estava sozinho quando quebrou a cerca. Afirmou que em cinco diligências não foram encontrados facão ou arco e flecha, sendo essa versão apenas alegada por José Luiz.

Já o Policial Civil, Evandro Moreira de Siqueira, na condição de testemunha, noticiou que a motivação do crime foi a invasão e quebra da cerca e do latão por Patrício e Gean, ação que José Luiz teria visto de sua casa. Confirmou ter assinado o relatório da investigação, mas não conversou com os policiais que atenderam a ocorrência. Disse que a Polícia Militar recolheu um facão e que ouviu relatos sobre arco e flecha, embora a vítima Gean tenha morrido na rua, e não dentro do quintal.

Diante disso, considerando a ausência de comprovação indubitável de ter o réu agido em legítima defesa, agiu corretamente o Juízo de primeiro grau ao indeferir a referida tese defensiva.

Com o mesmo entendimento, o STJ decidiu que “
a existência de prova testemunhal colhida no
judicium accusationis
(no inquérito e em juízo), a lastrear a pronúncia, sem certeza quanto à incidência da causa justificante da legítima defesa, impõe a submissão do imputado a julgamento pelo Tribunal do Júri
” (AgRg no AREsp n. 1.909.832/MA, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021).

No mesmo sentido, a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, consoante os julgados abaixo ementados:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. DÚVIDAS QUANTO À TESE DE LEGITIMA DEFESA. PRONÚNCIA MANTIDA. QUALIFICADORAS. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. 1. Consoante já decidiu a Corte Superior, a absolvição sumária por legítima defesa, na firme compreensão da jurisprudência e doutrina pátrias, somente há de ter lugar, quando houver prova unívoca da excludente, a demonstrá-la de forma peremptória (Código de Processo Penal, artigo 411)" (HC 25.858/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJ de 1o/8/2005). (¿) (HC 295.547/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 30/06/2015, DJe 04/09/2015). 2. Há indícios de que o acusado desferiu mais de um disparo de arma de fogo contra a vítima, sendo tal conduta, à primeira vista, incompatível com a alegação de legítima defesa. Em observância ao princípio do in dubio pro societate, vigente nesta fase, existindo duas versões possíveis nos autos, a da defesa e da acusação, deve ser mantida a pronúncia do acusado. 3. No que concerne às qualificadoras, também aplica-se o princípio do in dubio pro societate, bem como em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte (AgRg no AREsp 1193135/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017). Qualificadoras mantidas. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 051040004247, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. LEGITIMA DEFESA. DESPROVIMENTO. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. 1. Na pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza acerca da existência e da autoria do crime, sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, com esteio no art. 408 do Código de Processo Penal. Precedentes. 2. Cabe ao juiz natural da causa é que deverá avaliar a tese de legítima defesa, pois não há prova inconsteste que permita o seu afastamento nesta fase. 3. A jurisprudência dos Tribunais Pátrios orienta que somente se pode decotar uma qualificadora quando a mesma não encontra nenhum amparo nas provas até então produzidas, o que não ocorre no caso em deslinde. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 006040010677, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/10/2021, Data da Publicação no Diário: 28/10/2021)

Assim, observo que há elementos concretos angariados, aptos a evidenciar, além de prova da materialidade, indícios suficientes de autoria, ensejando a condução do processo à fase do
iudicium causae
.

Com relação ao pleito de decote das qualificadoras, registro que “
a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia somente é possível se manifestamente improcedentes, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos
” (STJ, AgRg no AREsp 1791170/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 28/05/2021), circunstância não constatada
in casu
.

Isso porque, da leitura dos autos, entendo que há elementos suficientes para manter as qualificadoras de motivo fútil e de recurso que dificultou a defesa dos ofendidos, tendo em vista que, segundo a prova oral acostada aos autos, os crimes foram motivados por desavenças relativas a um balde e o terreno onde o acusado cria alguns animais, bem como as vítimas foram surpresadas em sua residência, aliado ao fato do réu saber que Gean era deficiente mental.

Assim, reputo que,
in casu
, a decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413, e em seu § 1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando o dispositivo legal em que está incurso o acusado e especificando as respectivas qualificadoras, afastando-se, pois, a possibilidade de absolvição sumária pelo artigo 415, inciso IV do Código de Processo Penal (“demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime”), eis que não há evidências quanto à excludente de ilicitude sustentada neste recurso, ou de impronúncia do recorrente, inexistindo, portanto, reparo a ser realizado.

Por fim, pleiteia a defesa a revogação da prisão preventiva da recorrente, por se tratar de pessoa idosa, com a saúde debilitada, além de ser réu primário com residência fixa.

No entanto, diferente do que alega a defesa, a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada apontando a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, mormente na necessidade de garantir a ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito supranarrado.

Nesse sentido,

a

jurisprudência consolidada do C. Superior Tribunal de Justiça de que “
a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública
” (AgRg no HC n. 687.840/MS, Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022).

Registro, outrossim, a informação nos autos de que o recorrente causa temor aos moradores da região, tendo a família das vítimas, por esse motivo, inclusive, se mudado para outro lugar, sendo, portanto, a custódia necessária para a conveniência da instrução criminal.

Assim, diante da higidez da fundamentação para a manutenção da prisão preventiva, e considerando que a suposta primariedade do acusado não induz menor culpabilidade quando presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP, inviável a aplicação de medidas cautelares diversas.

Por fim, impõe prevalecer na hipótese o princípio da confiança no Juiz da causa, por estar este ciente dos contornos fáticos-probatórios dos autos, assim como das peculiaridades e repercussão do crime, dispondo de total condição para aferir acerca da conveniência, ou não, da prisão do Paciente, conforme posicionamento já consagrado por este Sodalício.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso em sentido estrito para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.